Tribunal: TJDFT
Processo: 0729930-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CASAMENTO. PRELIMINARES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIO DA DEFENSORIA PÚBLICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO CITRA E EXTRA PETITA. MÉRITO. ANULAÇÃO DE CASAMENTO. ERRO ESSENCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONVENÇÃO. FIXAÇÃO EQUITATIVA.
1. A Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal estabelece o limite de renda familiar de até 05 (cinco) salários-mínimos para o atendimento dos necessitados, critério esse que pode servir de parâmetro para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, como forma inclusive de se manter a igualdade de tratamento. Pedido de gratuidade de justiça deferido à ré.
2. Não há cerceamento de defesa na hipótese de julgamento antecipado da lide quando as provas carreadas aos autos forem suficientes ao deslinde da demanda, o que torna despicienda a oitiva do autor. Em que pese o pedido não tenha sido analisado pelo Juízo a quo, a decretação de nulidade pressupõe a comprovação do prejuízo de acordo com o princípio "pas de nullité sans grief", previsto no art. 282, §1o, do CPC. Preliminares de cerceamento de defesa e julgamento citra petita rejeitadas.
3. O julgamento foi realizado nos limites da pretensão autoral e reconvencional, uma vez que o artigo 85, §1o, do CPC, prevê a condenação aos honorários advocatícios na reconvenção, que são independentes daqueles devidos na lide principal em razão da autonomia da lide reconvencional. Preliminar de julgamento extra petita rejeitada.
4. O artigo 1.556 do CC estabelece que é anulável o casamento contraído por vício da vontade nos casos em que houve erro essencial por parte de um dos nubentes quanto à pessoa do outro.
5. Embora evidente a decepção do autor após o matrimônio, não houve a comprovação de erro essencial sobre a pessoa da esposa que enseje a anulação do enlace matrimonial.
6. A fixação equitativa prevista no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil é exceção, só devendo ser utilizada nos casos nos quais não houver nos autos elementos que permitam a aplicação do parágrafo segundo do referido dispositivo, de acordo com os critérios estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do tema 1.076, sob a sistemática dos recursos repetitivos.
7. “Na hipótese do § 8o deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior”. Inteligência do artigo 85, § 8o-A, do CPC.
8. Negou-se provimento ao recurso do autor. Deu-se provimento à apelação da ré.